Tribunal: CARF
Processo: 10830.724898/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa remanescente declarada quando não comprovada por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUÇÃO SIMULTÂNEA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade.
Não é considerado dependente para fins tributários, a neta, quando o contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do art. 77, V do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de dependente referente à filha/alimentanda.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724898/2019-12
ACÓRDÃO
2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER GOBATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa remanescente declarada quando não
comprovada por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DEDUÇÃO
SIMULTÂNEA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
2
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade.
Não é considerado dependente para fins tributários, a neta, quando o
contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do art. 77, V
do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependente referente à filha/alimentanda.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 99/106):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 15.251,22, relativo ao ano-
calendário 2016, em virtude da apuração da dedução indevida de dependentes,
pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública e despesas médicas por falta
de comprovação. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram
na referida notificação.
A fiscalização efetuou as glosas por falta de comprovação dos valores de:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
3
- R$ 4.550,46 relativo às dependentes Sophie Gobato Langame e
Alessandra Rodrigues Gobato por não comprovação da relação de
dependência;
- R$ 42.780,00 e relativo a dedução pleiteada a título de pensão
alimentícia judicial e/ou escritura pública por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para a dedução.
- R$ 8.716,44 de relativo a diferença entre o valor declarado de R$
10.460,00 e o valor constante dos controles da RFB (Dmed) relativo ao
plano de saúde da Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa;
Na impugnação (fls. 4/5) complementada, às fls. 13/16, o contribuinte, através de
seu procurador (fl. 17), discorda das glosas das deduções alegando, em síntese,
que:
- R$ 2.275,08 relativo a dependente filha ou enteada incapacitada física ou
mentalmente para o trabalho;
- R$ 2.275,08 se refere a dependente irmão (ã), neto (a)ou bisneto (a) sem arrimo
dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial, com idade até 21 anos;
- R$ 42.780,00 se refere a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual;
- R$ 8.716,44 se refere a despesas incorridas com o plano de saúde da Embrapa;
- em 22/05/2019 compareceu à Unidade da Receita Federal em Campinas para
apresentar a documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal
2017/641194740567841 como consta no termo de Recepção de Requerimento;
- nessa ocasião, a DRF de Campinas alega ter recebido apenas o documento de
identidade do interessado, bem como a Decisão Judicial ou Acordo Homologado
e, para sua surpresa, em 10/06/2019 recebeu a notificação de lançamento ora
contestada;
- esclarece que Sara Rodrigues Gobato, é filha do contribuinte e portadora da
Síndrome de Down, conforme comprovam os Laudos Médicos e o documento de
identidade ora juntados aos autos;
- conforme sentença transitada em julgado comprova-se a interdição de Sara, o
que a deixou integralmente inapta para realizar os atos da vida civil;
- o comprovante de pagamento de auxílio médico da Casembrapa comprova as
despesas médicas do ano-calendário de 2016;
- o documento judicial (anexo) comprova a determinação da continuidade do
pagamento da pensão alimentícia para sua filha Sara, a qual não tem capacidade
mental para o trabalho;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
4
- Sophie Gobato Lagame registrada como dependente na DIRPF/2017 é sua neta,
uma vez que seu pai encontra-se em lugar não sabido e sua mãe não tem
condições financeiras para arcar as despesas da menor/dependente, requereu a
guarda da menor há de mais de vinte anos.
Por fim, requer a improcedência do lançamento, juntando os seguintes
documentos:

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/10/2019 (fls. 113), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/11/2019, recurso voluntário (fls. 116/119), insurgindo-se contra a
manutenção das glosas operadas, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 120/122.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 127), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
5
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas de dependente, com pensão alimentícia e médica
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 4.550,16), com
pensão alimentícia (R$ 42.780,00) e médicas com o remanescente do plano de saúde Casembrapa
(R$ 8.716,44), por falta de comprovação da relação de dependência e dos pagamentos
realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2017.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o efetivo
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 101/106):
Dependentes
(...)
Sophie Gobato Langame - neta do contribuinte
Conforme determinação expressa, o neto sem arrimo dos pais, até 21 anos,
poderá ser considerado como dependente, para fins de imposto de renda, desde
que o contribuinte detenha a guarda do mesmo.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
6
No caso, o contribuinte não juntou ao processo o Termo Judicial de Guarda da
menor Sophie Gobato Langame, sua neta, que lhe autorizaria a pleiteá-la como
dependente na DIRPF/2017.
Esclareça-se que a "Declaração"(fl. 39) datada de 04/07/2019, emitida por
Alessandra Rodrigues Gobato, mãe de Sophie, na qual declara que por estar
desempregada nos anos de 2015, 2016 e até 09/2017, sem receber qualquer
remuneração e em tratamento médico, recebeu mensalmente do Sr. Valter
Gobato, no caso o contribuinte, recebeu uma ajuda mensal no valor de R$ 400,00,
não supre a falta da apresentação do Termo Judicial de Guarda da menor.
Igualmente, quanto a "Declaração" (fl. 40) de Alessandra Rodrigues Gobato, onde
declara que recebe o valor mensal de R$ 2.275,08 de pensão alimentícia mensal
paga pelo impugnante à Sophie (sua neta) mediante ACORDO NÃO JUDICIAL.
Os recibos (fls. 41/55) emitidos pelo Lar Assistencial Casa da Criança e do Instituto
de Recreação Espaço Criança em nome de Alessandra Rodrigues Gobato não
suprem de forma alguma o Termo Judicial de Guarda da neta do contribuinte
para que este possa fazer jus a dedução de dependente. Assim, mantida a glosa
dessa dedução.
Alessandra Rodrigues Gobato - filha
No caso, Alessandra consta como beneficiária de pensão conforme Termo de
Audiência nos Autos de Separação Judicial realizada em 04/04/2000 (fls.63/64),
não podendo ser considerada dependente do interessado para fins de imposto
de renda.
Portanto, deve ser mantida a glosa dessa dependente.
Pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 42.780,00 com o seguinte fundamento:
Dedução indevida de pensão alimentícia: Dedução não comprovada. A
documentação apresentada no dossiê 10010.058376/0519-72 é insuficiente
e/ou inadequada para fins de comprovação à dedução. Não foram
apresentados os comprovantes de pagamentos do valor deduzido. Obs: o
acordo homologado judicialmente nos autos da Separação Judicial é datado
de 04 de abril de 2000 e tem redação genérica pois não informa o nome
dos alimentandos (...o pai pagará às filhas, a título de pensão alimentícia a
importância mensal correspondente à 1/3 de seus vencimentos líquidos.
c.). Considerando que a alimentanda informada na declaração (Sara
Rodrigues Gobato, data de nascimento 21/04/1989) é maior nos termos da
Lei Civil, o contribuinte deverá apresentar documento judicial
determinando a continuidade do pagamento da pensão motivada pela a
sua incapacidade física e/ou mental para o trabalho (tendo em vista o
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
7
atestado médico apresentado) ou por qualquer outra circunstância que
justifique a continuidade do pagamento da pensão após ter alcançado a
maioridade."
No Termo de Audiência nos Autos de Separação Judicial realizada em 04/04/2000
(fls. 63/64) assim ficou estipulado o pagamento de pensão alimentícia: “...

Assim, no ano em questão, o contribuinte estava obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia às filhas (Sara, nascida em 08/05/84, e Alessandra, nascida em
21/04/89) da importância mensal de 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos,
que será efetuado mediante desconto em folha de pagamento junto à
empregadora do requerente e depósito em conta corrente em nome da autora,
junto ao Banco do Brasil, Ag. 0811-7, c.c 5285-x.
Todavia, o contribuinte não juntou ao processo nenhum comprovante dos
pagamentos mensais (contracheques) relativos à pensão alimentícia judicial que
teria sido paga, no ano-calendário de 2016, tampouco recibos de depósitos na
citada conta bancária.
Em pesquisa aos sistemas da RFB verifica-se que na DIRF apresentada pela
referida fonte pagadora qualquer informação de pagamento de pensão
alimentícia judicial, para o ano-calendário de 2016.
No tocante, a petição inicial juntada, às fls. 69/77, datada de 16/10/2017, na qual
Alessandra Rodrigues Gobatto, outra filha do interessado, requer a interdição e
curatela de Wayne Rodrigues, sua mãe, em nada favorece o contribuinte quanto a
comprovação da dedução (pensão alimentícia judicial) por ele pleiteada na
DIRPF/2017.
Portanto, não tendo o contribuinte juntado ao presente processo a comprovação
através de documentos hábeis e idôneos (contracheques, depósitos bancários,
etc.) dos pagamentos que teriam sido efetuados a título de pensão alimentícia,
no ano-calendário de 2016, de acordo com o Termo de Audiência nos Autos de
Separação Judicial realizada em 04/04/2000 (fls. 63/64) deve ser mantida a glosa
no valor de R$ 42.780,00.
Despesas médicas
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
8
(...)
Foi alterado o valor de R$ 10.460,00 para R$ 1.743,56 relativo a dedução a título
de despesas médicas do plano de saúde à Casembrapa - Caixa de Assistência dos
Empregados da Embrapa, tendo em vista as informações constantes da base de
dados da RFB - DMED.
O comprovante (fl.19) emitido pela Casembrapa refere-se as despesas pagas no
ano-calendário de 2017 e não do ano-calendário em tela, 2016.
Entretanto, no dossiê do contribuinte do exercício de 2015 (processo no
10010.058376/0519-12) consta o comprovante do ano-calendário de 2016,
ratificando o valor de R$ 1.743,56 considerado no lançamento.
Em pesquisa aos sistemas da RFB verifica-se que não houve apresentação de
Dmed retificadora pela Casembrapa, até a presente data. Portanto, mantida a
glosa das despesas médicas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
acostados, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 99/106) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 6/12), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Em relação à pensão alimentícia, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
vale registrar que sua dedução somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que não foi acostado nenhum documento atestando a
realização do pensionamento declarado – situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida,
dentre outros, com declaração emitida pela genitora e curadora da filha/alimentanda, Sra. Wayne
Rodrigues, atestando o recebimento dos valores pagos em favor da alimentanda, bem como
certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária, previsão aliás
estabelecida no acordo judicial homologado por sentença (fls. 58/66) – constituindo os supostos
pagamentos declarados como realizados (e não comprovados), em mera liberalidade.
Quanto à despesa médica remanescente, nada a prover, uma vez que além de não
comprovada, tem-se que a parte efetivamente paga ao plano de saúde Casembrapa – ao teor do
comprovante de pagamento relativo ao ano-calendário de 206 juntado no processo fiscal no
10830.724896/2019-15, do mesmo contribuinte, também sob minha relatoria – foi integralmente
considerada e deferida pela fiscalização, conforme se depreende dos registros contidos na
notificação de lançamento e certificado pela decisão recorrida.
No que se refere a dedução de dependentes, o Recorrente não possui a guarda
judicial de sua neta, Sophie Gobato Langene, fato imprescindível para motivar a dedutibilidade,
não podendo assim em termos fiscais ser considerada dependente, na exta dicção do art. 77, V do
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.679 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724898/2019-12
9
RIR/99. Já relação à filha, Alessandra Rodrigues Gobatto, a mesma também é beneficiária de
pensão alimentícia, acumulação esta inadmissível nos termos do art. 78, § 1o do RIR/99, sendo
vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de alimentos e a relação de dependência são
incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de mudança na relação de dependência no
decorrer do ano-calendário, o que não é o caso dos autos.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do pagamento da pensão alimentícia declarada, bem como da despesa remanescente
com o plano de saúde, aliado a falta de previsão e acumulação não admissível da dedução das
despesas dos dependentes declarados (neta da qual não possui a guarda judicial e
filha/alimentanda) – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original